Tribunal: TJDFT
Processo: 0000479-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000479-81.2020.8.07.0014 RECORRENTE: ALVARO JOSE DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINARES DE SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA E AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DA VÍTIMA FALECIDA. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE INDUZIMENTO DA VÍTIMA EM ERRO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. DENÚNCIA RECEBIDA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a suspeição da testemunha não foi arguida no momento oportuno, operou-se a preclusão, a teor do disposto no art. 214, do Código de Processo Penal, não havendo que se cogitar de seu reconhecimento em sede de apelação. Ademais, ainda que assim não fosse, não restou demonstrada qualquer suspeição da testemunha apontada. 2. O pedido de arquivamento do feito por ausência de condições de prosseguibilidade, ante a ausência de habilitação dos herdeiros da vítima, não comporta acolhimento por falta de previsão legal, pois o falecimento da vítima não altera o curso do processo penal, o qual é movido pelo Ministério Público, não se aplicando o disposto no art. 31, do Código de Processo Penal, por não se tratar de ação penal privada. 3. O dolo no delito de estelionato, tipificado no art. 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos, porquanto o apelante induziu a vítima, idosa de 88 anos, em erro, para lhe outorgar procuração, com a qual praticou todas as condutas especificadas, subtraindo-lhe o expressivo montante apurado nos autos. 4. Se não houve pagamento ou devolução integral dos valores subtraídos da vítima, por ato voluntário do apelante, antes do recebimento da denúncia, não há que se falar em arrependimento posterior, previsto no art. 16, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos artigos 68, 171, ambos do Código Penal, 31, 214 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, articulando a suspeição da única testemunha. Assevera que não estão comprovados os elementos do tipo penal, pois não existe conduta dolosa por parte do réu, objetivando vantagem ilícita, mas, no máximo, conduta culposa “onde este extrapolou a confiança que a vítima depositou no mesmo, porém essa inobservância decorreu de uma amizade de longa data, onde a vítima o tinha como um filho e este a tinha como uma mãe, e não de uma conduta dolosa ou por má-fé”. Alega que, diante da impossibilidade de comprovar a doação feita pela vítima, porque ela faleceu, o réu pagou ao espólio o valor residual devidamente corrigido. Afirma a ausência de dolo, ao argumento de que “teve uma errada percepção da realidade, incorrendo erroneamente nas condutas mencionadas”. Expõe que o depoimento extrajudicial da vítima foi prestado pelo telefone, não tendo o agente público capacidade para aferir a espontaneidade das informações prestadas, no sentido de que parte do dinheiro foi devolvida, e a outra parte pertenceria ao recorrente e, ainda, que a partir da nomeação do inventariante da vítima, o réu quitou o débito. Pontua acerca da necessidade do reconhecimento do arrependimento posterior. Pede, assim, a sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, o arquivamento do feito, ante a ausência de habilitação dos herdeiros da vítima falecida e a aplicação da causa de diminuição da pena relativa ao arrependimento posterior. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial quanto à comprovação da presença do dolo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 68, 171, ambos do Código Penal, 31, 214 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48494809): (...) Todavia, de acordo com o art. 214 do Código de Processo Penal “antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não Ihe deferirá compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208 (...)Desse modo, tem-se que a suspeição da testemunha deveria ter sido arguida em momento processual precedente, e, portanto, em assim não sendo, ocorreu a preclusão, não podendo ser alegada neste momento. (...)Ademais, consoante o artigo 206 do Código de Processo Penal, a própria testemunha, nas hipóteses previstas, é que poderá recusar-se a depor, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se a prova do fato, o que não se verificou na espécie. Saliente-se, em acréscimo, que não há indícios de que ela tivesse mentido sobre os fatos, porquanto, em que pese a vítima tenha falecido posteriormente aos delitos, ao ser ouvida na delegacia, deu declarações que se coadunam com os relatos de José Cícero na polícia e em Juízo. Assim, ainda que a testemunha tenha posteriormente alegado ter realizado escritura de união estável com a vítima, ela poderia ser ouvida como informante, ou seja, de um modo ou de outro, não há como ser acolhida a preliminar suscitada neste momento, ou porquanto operada a preclusão ou porque não há fundamento para a suspeição. (...)No tocante ao pedido de “arquivamento do feito, ante a ausência de condições de prosseguibilidade da demanda, pela ausência de habilitação dos herdeiros da vítima falecida”, consoante anotado pela Procuradoria de Justiça, não há previsão legal. Deve ser registrado, ainda, que o falecimento da vítima não altera o curso do processo penal, o qual é movido pelo Ministério Público, não havendo que se cogitar de nulidade, por necessidade de habilitar seus herdeiros, não se aplicando aqui o art. 31 do Código de Processo Penal, segundo o qual “no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão”, pois não se trata de ação penal privada. (...)A materialidade e a autoria estão comprovadas pela Portaria de Instauração do Inquérito Policial (ID 45438214), pelas Comunicações de Ocorrência Policial (ID 45438239 e 45438303), pelo Relatório Policial Final (ID 45438248), bem como pelos depoimentos e demais elementos constantes dos autos. (...)No tocante especificamente ao arrependimento posterior, consoante registra o art. 16 do Código Penal: “Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços”. Assim, o reconhecimento do referido instituto somente se mostra possível com a reparação do dano até o recebimento da denúncia, o que não foi feito. Conquanto tenha sido realizado acordo para pagamento, o instrumento foi assinado posteriormente à morte da ofendida, com seu espólio, em 11/03/2022, enquanto a denúncia foi recebida em 21/06/2021 (ID 45438260), não se olvidando que a devolução da primeira parte do dinheiro somente ocorreu porque a vítima descobriu os saques e a testemunha Cícero foi cobrar do apelante os valores retirados, o que denota que não foi feito de forma espontânea, não podendo ser reconhecido o arrependimento posterior. (...)Em face do exposto, suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria, bem como o dolo, configurado pela vontade de obter vantagem ilícita em prejuízo de outrem, mantendo a vítima em erro, mantém-se a condenação do apelante, nos termos da sentença, com os fundamentos alhures. Logo, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028